Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática do crime de desacato.
II – Questões em discussão
2. Definir se há comprovação do elemento subjetivo do tipo em relação ao crime de desacato.
III – Razões de decidir
3. Não há falar em atipicidade do crime de desacato quando evidenciada a intenção do acusado de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas atividades. 3.1. O estado de exaltação do réu não impede a configuração do desacato, pois não se exige, no tipo penal, ânimo calmo e refletido do agente para a configuração do delito.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1972471, Relator: Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 27/02/2025; TJDFT, Acórdão n. 1942899, Relatora Nilsoni Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 14/11/2024; TJDFT, Acórdão n. 1913771, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05/09/2024; TJDFT, Acórdão n. 1971742, Relator Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 27/02/2025; TJDFT, Acórdão n. 1972463, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 27/02/2025.